Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724812-21.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: FABIANO MOURA NOVAIS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões de ID no 44967431, de não conhecimento do recurso, uma vez que as razões se referem à outra parte, outro processo e contrato diverso do caso em tela, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator